Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712304-03.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA TAISE VALERIANO DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 63664302). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador